Tribunal: TJMT
Processo: 1023589-16.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023589-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA - CPF: 249.458.209-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que a impenhorabilidade de bem de família demandaria dilação probatória, mantendo-se a constrição sobre imóvel que o executado alega ser sua única residência e de sua entidade familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, admite conhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade quando instruída com prova documental idônea e se houve a comprovação da natureza residencial e da unicidade do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade revela-se instrumento processual vocacionado ao exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que a demonstração do direito alegado prescinda de instrução probatória complexa.

4. O direito social à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana fundamentam a proteção legal do bem de família, cuja impenhorabilidade deve ser declarada quando o acervo documental — composto por matrícula atualizada, carnê de IPTU, declaração de
imposto de renda e certidão negativa de bens — converge para a demonstração da residência familiar e da inexistência de outros imóveis.

5. Conforme diretriz do Superior Tribunal de Justiça, uma vez apresentada prova suficiente da destinação residencial do bem, opera-se a inversão do ônus probatório, competindo ao credor demonstrar eventuais fatos desconstitutivos da impenhorabilidade, encargo do qual o exequente não se desincumbiu ao formular apenas insurgências genéricas desprovidas de suporte fático.

6. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade ou ao conteúdo dos documentos públicos apresentados torna os fatos incontroversos, revelando-se desnecessária e protelatória a exigência de dilação probatória, o que impõe o acolhimento imediato da pretensão de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública suscetível de apreciação em exceção de
pré
-executividade quando amparada por prova pré-constituída. 2. Demonstrada a natureza residencial e a unicidade do imóvel por documentos idôneos, transfere-se ao credor o ônus de descaracterizar a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos da Execução de Título
Extrajudicial nº 0000038-42.2017.8.11.0096, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado.

O juízo de origem fundamentou a rejeição na premissa de que a tese de impenhorabilidade do bem de família demandaria dilação probatória, por considerar que os documentos acostados não demonstravam, de plano, a condição alegada, sendo a matéria incompatível com a via processual eleita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, equívoco da decisão, defendendo o cabimento da exceção de
pré
-executividade para arguir a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Afirma que a prova documental carreada aos autos — consistente em matrícula do imóvel, carnê de IPTU, certidão negativa de outros bens e declaração de imposto de renda — seria suficiente para comprovar, de forma pré-constituída, que o bem constrito é o único utilizado para a moradia de sua entidade familiar, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, com o consequente levantamento da penhora. Requereu, ademais, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Foi proferida decisão que
deferiu provisoriamente a gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Devidamente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que os documentos juntados são insuficientes para comprovar inequivocamente os requisitos da Lei nº 8.009/90, o que torna indispensável a dilação probatória, corretamente afastada pelo juízo de origem em sede de exceção de
pré
-executividade.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço
o
a
gravo de
i
nstrumento
.

A controvérsia
recursal
reside na adequação da via processual eleita pelo executado.

A exceção de
pré
-executividade, como cediço, constitui construção doutrinária e jurisprudencial que mitiga a rigidez formal da defesa do executado, permitindo-lhe, sem a necessidade de garantia do juízo, submeter ao crivo judicial matérias que poderiam ser conhecidas de ofício, desde que não demandem complexa incursão probatória.

Tal entendimento
se
encontra
firmado
na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora editada no âmbito da execução fiscal, aplica-se, por analogia, às execuções em geral.

A impenhorabilidade do bem de família, por sua vez, não é mera faculdade processual, mas sim uma garantia de ordem pública,
a fim
de
garantir
o direito fundamental à moradia e, em última análise, a própria dignidade da pessoa humana, conforme preconizam os artigos 1º, III, e 6º da
CF
.

Sendo matéria de ordem pública, sua análise independe de provocação formal por meio de embargos, podendo e devendo ser examinada pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a exaustão da fase expropriatória.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NATUREZA
DE ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
-
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, sob fundamento de que as matérias invocadas não seriam de ordem pública e dependeriam de dilação probatória.

II. Questão em discussão
-
Questão em discussão: saber se é admissível a alegação de impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural em sede de exceção de
pré
-executividade, e se o tema constitui matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir
-
A exceção de
pré
-executividade é meio processual excepcional, admitido para discussão de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício e comprovadas mediante prova pré-constituída.

A alegada impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, conforme orientação pacífica do STJ.

O juízo de origem afastou o exame do mérito sob argumento equivocado, ao entender que a matéria não era de ordem pública e exigia dilação probatória, em descompasso com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
-
Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem analise a exceção de
pré
-executividade.

Tese de julgamento: “1.
A alegação de impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural pode ser conhecida por meio de exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 803, parágrafo único; Lei nº 8.009/1990,
art
.
1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1957754/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
j .
03.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1875666/SP, Rel.
Min .
Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10301672920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Portanto
, estando a impenhorabilidade do bem de família inserida no rol das matérias de ordem pública suscetíveis de apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade, sua admissibilidade condiciona-se, tão somente, à demonstração inequívoca dos fatos constitutivos por meio de prova pré-constituída.

Conforme documentado, o agravante instruiu sua exceção com a matrícula atualizada do imóvel penhorado, o carnê de IPTU, a sua declaração de imposto de renda na qual o bem figura como seu domicílio residencial, e, de maneira crucial, uma
certidão negativa de bens
, que atesta a inexistência de outros imóveis em sua titularidade.

Tais documentos, examinados em conjunto, formam um
conjunto
probatório coeso, plenamente apto a demonstraros dois requisitos essenciais da proteção legal: a utilização do imóvel para fins de moradia da entidade familiar e a sua condição de único bem imóvel do executado.

Nesse
contexto
, a decisão agravada incorreu em manifesto
error
in
judicando
ao desconsiderar a força probante de documentos públicos e oficiais sem apresentar qualquer justificativa concreta para sua suposta insuficiência. Não se apontou qual fato controverso dependeria de instrução ou qual elemento de prova seria indispensável e ausente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.014.698/MT, firmou orientação segundo a qual, uma vez provado suficientemente pelo devedor que a constrição recaiu sobre o imóvel da entidade familiar, cabe ao credor o ônus de descaracterizar o bem de família, demonstrando, por exemplo, a existência de outros imóveis ou a não utilização para fins residenciais.

No caso em apreço, o banco agravado, em sua impugnação à exceção e em suas contrarrazões a este recurso, limitou-se a alegações genéricas, sem impugnar especificamente a autenticidade ou o conteúdo dos documentos apresentados pelo agravante.

Não produziu qualquer contraprova que pudesse infirmar a presunção de veracidade que emana dos documentos públicos. A ausência de impugnação específica torna os fatos documentalmente comprovados incontroversos, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, o que, por consequência lógica, dispensa a produção de outras provas, conforme o artigo 374, inciso III, do
CPC
.

Portanto, diante de um conjunto probatório pré-constituído, suficiente e não infirmado pela parte contrária, a rejeição da tese sob o pretexto de necessidade de dilação probatória configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal.

A controvérsia, na realidade, deixou de ser fática para se tornar puramente de direito a aplicação da Lei nº 8.009/90 aos fatos já comprovados nos autos
, razão
pela qual acolho a exceção de
pré
-executividade e reconheço a impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora por se tratar de bem de família
.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto,
DOU

PROVIMENTO
,
ao recurso de agravo de instrumento
para reformar integralmente a r. decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de
pré
-executividade
para
reco
nhecer a impenhorabilidade do imóvel
objeto da matrícula nº 2.893 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT, nos termos dos artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/90, determinando o imediato levantamento da penhora incidente sobre o referido bem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026